Tribunal: TJMT
Processo: 1015242-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015242-70.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA - CNPJ: 08.756.191/0001-28 (EMBARGANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (EMBARGANTE), T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.159.319/0001-92 (EMBARGANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 60.756.475/0001-34 (EMBARGANTE), RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - CPF: 867.870.808-59 (ADVOGADO), BOSCH SOLUCOES INTEGRADAS BRASIL LTDA - CNPJ: 23.306.242/0001-03 (EMBARGANTE), JOANA VALENTE BRANDAO PINHEIRO - CPF: 324.649.448-74 (ADVOGADO), T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.159.319/0001-92 (APELADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 60.756.475/0001-34 (APELADO), RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - CPF: 867.870.808-59 (ADVOGADO), BOSCH SOLUCOES INTEGRADAS BRASIL LTDA - CNPJ: 23.306.242/0001-03 (APELADO), JOANA VALENTE BRANDAO PINHEIRO - CPF: 324.649.448-74 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA - CNPJ: 08.756.191/0001-28 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 60.756.475/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BOSCH SOLUCOES INTEGRADAS BRASIL LTDA - CNPJ: 23.306.242/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA DITOLVO VELA DE ALMEIDA PRADO - CPF: 272.146.898-71 (ADVOGADO), BRUNA ALVES MENDES - CPF: 115.595.076-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA. APLICABILIDADE DO CDC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de fabricante de equipamento solar, sob o fundamento de inexistência de relação de consumo e, por consequência, de responsabilidade das fabricantes. A embargante alega omissão e contradição quanto à análise da responsabilidade objetiva da fabricante e da distribuidora pelos atos de representante comercial, bem como à aplicabilidade da teoria finalista mitigada do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão da suposta vulnerabilidade da adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a responsabilidade da fabricante e a aplicação do CDC à relação jurídica analisada; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos para aplicação da teoria finalista mitigada, considerando a alegada vulnerabilidade da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado afasta, com base na teoria finalista, a existência de relação de consumo, ao concluir que os produtos adquiridos destinavam-se à integração em empreendimentos imobiliários da embargante, configurando insumos utilizados em sua atividade econômica.

4. A Corte rejeita a aplicação da teoria finalista mitigada por ausência de demonstração de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da embargante, tratando-se de empresa de grande porte, com atuação no setor imobiliário.

5. As teorias da aparência e do risco-proveito, próprias da seara consumerista, também foram afastadas por inexistirem os pressupostos fáticos de vulnerabilidade que autorizariam sua aplicação.

6. O acórdão igualmente afasta a responsabilidade da fabricante por ato de terceiro (representante comercial), diante da inexistência de vínculo contratual e da ausência de comprovação de relação de preposição entre as empresas, afastando a aplicação dos arts. 932 e 933 do Código Civil.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco obrigam o julgador a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como ocorreu no caso.

8. O prequestionamento para fins de recurso especial ou extraordinário não autoriza a inovação de fundamentos ou a reanálise de mérito, devendo limitar-se à explicitação de fundamentos já considerados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A aquisição de bens para integração ao processo produtivo de empresa impede a caracterização de relação de consumo, salvo demonstração inequívoca de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica.

2. A ausência de vínculo contratual e de prova de representação formal afasta a responsabilidade objetiva do fabricante por atos do suposto representante comercial.

3. A omissão ou contradição apta a ensejar embargos de declaração exige ausência de enfrentamento direto das teses relevantes, não se confundindo com a mera discordância da parte com o resultado do julgamento.

4. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a fundamentação da decisão aborde adequadamente as questões jurídicas controvertidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 932 e 933.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30/09/2022; STJ, AgInt no AREsp 2248321/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30/10/2023, DJe 09/11/2023; TJMT, NU 1016573-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21/05/2025, DJE 24/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1015242-70.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela própria embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos em face da empresa Heliotek Termotecnologia Ltda., sob o fundamento de inexistência de relação de consumo e, por conseguinte, de responsabilidade das fabricantes.

A embargante aponta omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão deixou de enfrentar fundamentos relevantes quanto à responsabilidade objetiva da fabricante e da distribuidora pelos atos de sua representante comercial (T7 Solar), bem como sobre a possibilidade de aplicação da teoria finalista mitigada do CDC diante da vulnerabilidade da adquirente. Requer o saneamento dos vícios apontados e, alternativamente, o acolhimento para fins de prequestionamento (Id.290790397).

A embargada Heliotek Termotecnologia Ltda. apresentou contrarrazões, pleiteando o improvimento dos embargos (Id. 294245368).

A embargada T7 Comércio de Equipamentos Ltda., por sua vez, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, que se encerrou em 24/06/2025.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a
alegada omissão e contradição do acórdão quanto à responsabilidade da fabricante Heliotek pela não entrega do equipamento adquirido e à negativa de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica estabelecida entre as partes.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), visando esclarecer ou integrar o julgado,
não se prestando à rediscussão do mérito.

Trata-se de ação de ação indenizatória proposta por Construtora e Incorporadora Ivy Ltda. contra a T7 Comércio de Equipamentos Ltda. e Heliotek Termotecnologia Ltda., sob a alegação de não ter recebido os produtos reservatório solar e ânodo e, ainda, sustenta ser consumidora final, pleiteando a restituição do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), aplicação do CDC, danos morais e responsabilidade solidária das requeridas.

A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva das fabricantes e condenou apenas a T7 ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais). O acórdão manteve a sentença, afastando a relação de consumo, a responsabilidade das fabricantes e o pedido de danos morais e não aplicou as teorias da aparência e do risco-proveito.

Segundo o entendimento da teoria finalista, o consumidor é aquele que utiliza o produto ou serviço como destinatário final, sem integrá-lo em sua atividade produtiva.

Por conseguinte, a relação de consumo não se configura quando os produtos adquiridos são utilizados como insumos produtivos, ou seja, quando são incorporados ao processo produtivo da empresa, como no caso de produtos adquiridos para uso em imóveis a serem vendidos

Além disso, a ausência de vulnerabilidade econômica ou técnica da empresa reforça a inaplicabilidade do CDC, uma vez que a proteção consumerista é destinada a partes que se encontram em situação de vulnerabilidade frente ao fornecedor

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a aquisição de bens para integração ao processo produtivo impede a aplicação do CDC, salvo demonstração inequívoca de vulnerabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

Confira-se:

“ (...) Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço” (REsp 2.001.086/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/9/2022). No caso específico, a Corte concluiu que a parte recorrente não demonstrou vulnerabilidade, tratando-se de fornecimento de insumos a grandes empresas. (...)”.
(AgInt no AREsp 2248321/SC, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 30/10/2023, DJe 09/11/2023).

Do exame dos autos, denota-se que o acórdão fundamentou a ausência de relação de consumo com base na teoria finalista, já que os produtos foram adquiridos como insumos para empreendimentos imobiliários da construtora, a serem revendidos no mercado. Destacou-se, ainda, que a autora não demonstrou vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática que autorizasse a mitigação da teoria finalista.

De igual modo, o fato de a empresa autora ser de grande porte e atuante no setor imobiliário reforça o caráter empresarial da operação, afastando a incidência da teoria finalista mitigada. Como já assentado no acórdão embargado, a autora não logrou comprovar qualquer situação de hipossuficiência econômica, jurídica ou técnica.

Com efeito, as teorias da aparência e do risco-proveito, embora reconhecidamente derivadas da proteção consumerista, foram rechaçadas por ausência dos pressupostos fáticos de vulnerabilidade, como evidenciado no trecho do acórdão:

“Não restou caracterizada qualquer situação excepcional que justifique conferir tratamento protetivo à apelante nos moldes consumeristas, inviabilizando a aplicação analógica das teorias mencionadas.”

Ademais, o acórdão foi igualmente claro ao reconhecer que a fabricante Heliotek não integrava relação contratual com a autora, tampouco havia prova de ato ilícito ou falha no produto que justificasse sua responsabilização.

Quanto à alegada responsabilidade do preponente pelos atos do preposto, também não há omissão. O colegiado firmou a inexistência de vínculo jurídico entre a embargante e a embargada Heliotek que justificasse a incidência dos artigos 932 e 933 do CC. A mera alegação de revenda exclusiva, desacompanhada de comprovação de representação formal, é insuficiente para caracterizar o vínculo de preposição exigido para aplicação da responsabilidade objetiva do preponente.

A ausência de entrega do produto foi analisada e considerada juridicamente irrelevante diante da inexistência de relação contratual entre a autora e a embargada Heliotek, o que impede o reconhecimento de sua responsabilidade civil.

O aresto embargado enfrentou diretamente todas as alegações relevantes de mérito. A insatisfação da parte com o desfecho da controvérsia não configura omissão ou contradição. Como é sabido, os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados, tampouco para compelir o órgão julgador a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes.

No que se refere ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que essa finalidade não justifica a rediscussão do mérito da causa, tampouco legitima a inovação dos fundamentos do julgado.

Colhe-se entendimento deste Sodalício nesse sentido:

“(...) Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (...)
(N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025).

Somado a isso, o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte ou rediscussão do mérito encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a liberdade de formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, não estando obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que suficientemente fundamentada a decisão, como verificado no presente caso.

Diante da ausência de vícios no acórdão recorrido,
que enfrentou todas as teses relevantes, não subsistindo vício passível de correção,
impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Portanto, o acórdão está bem fundamentado, não havendo omissões ou contradições materiais, mas poderá haver acolhimento dos embargos apenas para fins de prequestionamento formal, caso o Tribunal deseje explicitar os dispositivos legais mencionados, sem alterar o resultado do julgamento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025